Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-77.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012260-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELOISA VITORIA FOLLE - CPF: 030.886.731-90 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - CNPJ: 49.732.175/0084-00 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1012260-77.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Estok Comércio e Representações S/A

Parte Recorrida(s):
Eloisa Vitória Folle

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 4.454,90
(quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano material e moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autor adquiriu uma mesa TAVE RED 110 com quatro Cadeiras e um Rack Vicent 2P 160x42, no valor total de R$ 4.454,90 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), junto à ré, no entanto, os produtos não foram entregues.

4.

Aduz que passados 30 (trinta) dias da compra, a requerida enviou mensagem via WhatsApp informando da impossibilidade na entrega devido à mudança de sua estrutura logística e indicando opções para a consumidora, que optou por nova data de entrega, também cancelada.

5.

A demandada, por sua vez, aduz que inexiste falha na prestação dos serviços e informa que a entrega seria agendada para o dia 20/05/2021, ou seja, após a apresentação da defesa.

6.

Conquanto a reclamada tenha informado data para a derradeira entrega dos produtos, não cumpriu o que ela própria se comprometeu a fazer, definitivamente não entregando os bens à reclamante, portanto,
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

7.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela parte autora, conforme protocolos e conversas indicados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da demandada com a consumidora, nos termos do que dispõe a teoria do desvio produtivo do consumidor.

8.

E sobre isso, estabelece o REsp 1737412/SE
“caracteriza-se (o desvio produtivo) quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

12.

Por consequência,
condeno
a empresas ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022